Tribunal: TJDFT
Processo: 0002229-71.1994.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença de extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. 1.1. O embargante alega a existência de contradição e omissão no aresto. Sustenta a necessidade do processamento do pedido de penhora realizado nos autos, porquanto protocolado dentro do prazo prescricional, conforme Tema no 566 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: apreciar se houve omissão e contradição do acórdão embargado quanto à aplicação, ao caso concreto, do Tema Repetitivo no 566 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora de forma contrária à pretensão do embargante, o reconhecimento da prescrição intercorrente foi devidamente fundamentado. 3.1. O aresto consignou que o prazo de suspensão do feito finalizou em 04/08/2015, quando iniciada a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3.2. Ressaltou que os peticionamentos pela pesquisa de bens não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional. 3.3. Asseverou o fato de a execução permanecer sem a localização de bens penhoráveis, de modo a superar o prazo de 5 anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 3.4. Fundamentou que a sentença declaratória da prescrição foi proferida em 06/10/2023, mais de 8 anos após o início do prazo prescricional. 3.5. Concluiu pelo enquadramento da situação retratada nos autos às teses firmadas por meio do REsp no 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ), enfatizando o ajuizamento da execução no ano de 1994, sem a localização de bens para satisfazer a totalidade da dívida.
IV – DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: “1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 566.